Tribunal: TJDFT
Processo: 0713353-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Processo : 0713353-02.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] de indeferimento da tutela de urgência, objetivando a declaração de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia, a fim de cessar os efeitos do inadimplemento. O agravante relata ter adquirido imóvel alienado pela agravada mediante licitação pública, por meio de contrato de alienação fiduciária, com sistema de amortização pela tabela price, pelo valor de R$ 5.777.000,00, tendo pago a título de entrada e sinal de pagamento o percentual de 10%, com o saldo devedor dividido em 180 parcelas. Informa ter quitado 68 parcelas, totalizando R$ 5.132.686,40, mas que não teve condições de pagar o restante do débito, em razão dos efeitos da crise financeira que vem enfrentando desde meados de 2015. Disse que tentou negociar o pagamento e até a restituição do imóvel, sem obter sucesso. Anota que a possibilidade de rescisão da avença está prevista no edital de licitação e que não há qualquer condição ou limitação do exercício da rescisão pelas partes. Salienta que é juridicamente possível a rescisão contratual a pedido do devedor, devendo suportar as obrigações previstas para o caso, que é a perda do sinal. Ressalta que a cláusula da alienação fiduciária existente no negócio jurídico celebrado não implica na impossibilidade de rescisão do contrato, conforme assentado na decisão agravada. Alega que o perigo da demora é latente, porquanto a pandemia no novo coronavírus atingiu sobremaneira as instituições de ensino, uma vez que o encerramento dos estudos é uma das primeiras medidas a serem tomadas para conter os gastos. Pede, liminarmente, a declaração de rescisão do contrato para cessar os efeitos do inadimplemento e, no mérito, a reforma da r. decisão. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento parcial da liminar. É fato que o agravante adquiriu[2] a posse e o domínio do imóvel localizado na Área Especial 03, Quadra 03, Trecho 01, Setor Habitacional Taquari, Lago Norte/DF, alienado pela agravada por procedimento licitatório, tendo contratado financiamento pela tabela price de amortização e, como garantia do pagamento, transferiu a propriedade resolúvel do bem à agravada por constituição de alienação fiduciária. Nada obstante, o direito à rescisão do contrato está contido no art. 79, inc. III, da Lei no 8.666/93, a qual juntamente ao Código Civil – este de maneira subsidiária –, tem aplicação ao presente caso, haja vista a alienação do imóvel em procedimento licitatório, que integra a compra e venda. De acordo com precedente julgado no STJ, “Na salvaguarda do procedimento licitatório, exsurge o princípio da vinculação, previsto no art. 41, da Lei 8.666/90, que tem como escopo vedar à administração o descumprimento das normas contidas no edital. Sob essa ótica, o princípio da vinculação se traduz na regra de que o instrumento convocatório faz lei entre as partes, devendo ser observados os termos do edital até o encerramento do certame.” (AgRg no AREsp 458.436/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 02.04.2014). Na hipótese, há previsão no Edital no 07/2012 – Concorrência Pública para Venda de Imóveis - para a hipótese de rescisão, senão vejamos: 79. Em caso de rescisão do Contrato, serão compensados, das parcelas a serem eventualmente devolvidas pela Terracap, os valores de tributos, taxas, multas, preços públicos e demais obrigações acessórias que incidirem sobre o imóvel até a data da efetiva imissão da Terracap na posse[3]. Esse Edital é parte da Escritura Pública, de sorte que todas as cláusulas previstas no instrumento convocatório, referentes a direitos e obrigações, devem constar no documento público. Neste passo, prima facie, sequer é exigível justificativa ou motivo razoável do adquirente para a rescisão judicial do contrato de compra e venda de imóvel adquirido em licitação pública, razão por que deve ser admitida a pretensão sem prejuízo da responsabilidade do desistente. Noutro giro, uma vez que o agravante não possui o intuito de permanecer vinculado ao contrato, o perigo da demora decorre da possibilidade de se ver obrigado a suportar os juros decorrentes da mora, bem como experimentar abalo em sua credibilidade financeira, com a inserção em cadastro restritivo. Todavia, o pedido liminar para declarar rescindido o negócio jurídico celebrado entre as partes se confunde com o mérito da demanda, não podendo, portanto, ser deferido em sede de tutela de urgência, em razão da irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do CPC). Nesse quadro, considerando que o agravante pretende interromper os efeitos da mora decorrentes do inadimplemento, a suspensão da cobrança das parcelas vincendas, a partir do ajuizamento da ação, é medida que se impõe. Ante o exposto, defiro em parte a tutela provisória recursal para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 62005824 [2] Id. 61981729 e 61981732 na origem – processo n. 0702846-25.2020.8.07.0018 [3] Id. 61981728 – p. 24 na origem – processo n. 0702846-25.2020.8.07.0018